Tribunal: STF
Processo: RHC 233423
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES (QUATRO VEZES). ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 685.261, cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO INCAPAZ DE INTERROMPER O LAPSO FATAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO ETÁRIO COMPLETADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ANTES DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO INSUFICIENTE PARA DIMINUIR O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Registre-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em plenário, nos autos do HC 176.473/RR, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese: "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". Todavia, o “referido posicionamento é aplicável aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007, que incluiu o acórdão condenatório no rol de hipóteses de interrupção da prescrição. Para os delitos praticados antes da referida alteração, como ocorreu in casu, aplica-se o entendimento jurisprudencial vigente àquela época, segundo o qual apenas o acórdão que reformasse a sentença absolutória ou alterasse, para maior, a pena cominada, seria interpretado como "sentença condenatória recorrível", consoante redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal” (AgRg no HC n. 398.047/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/09/2020). 



    II - Na hipótese em foco, os delitos foram perpetrados em 16/09/1986; 1°/11/1986; 22/11/1986; e 22/12/1986. Portanto, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição. A propósito: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 301.889/MG, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 12/03/2021. Nessa senda, não prospera a tese defensiva de atrair a incidência do art. 115 do Código Penal para o acórdão confirmatório da sentença condenatória, sob o pálio de ser esse um marco interruptivo da prescrição. 



    III – Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, somente deve ser aplicada quando o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, seja sentença ou acórdão. Precedentes. 



    IV – De mais a mais, a despeito da existência de julgados desta Corte Superior admitindo a possibilidade de redução, pela metade, do prazo prescricional nos casos em que o acórdão que julga a apelação promove substancial alteração na sentença, ainda que fosse possível admitir tal proposição, não haveria, ainda assim, como acolher o pedido formulado no writ, visto que não preenchidas, no caso, as condições balizadoras estabelecidas nos aludidos julgados, a saber: i) a ocorrência de nova capitulação jurídica do crime; e ii) o redimensionamento significativo da pena. 



    V - In casu, a sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática dos delitos descritos no art. 121, caput, c. c. o art. 18, I, 2ª parte, (4x), na forma do art. 71, parágrafo único; o último, por infração ao art. 121, caput, c. c. o art. 18, I, 2ª parte, e art. 29, (4x), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reanalisou a dosimetria e diminuiu a reprimenda para 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, a modificação dosimétrica operada pelo acórdão confirmatório da sentença condenatória é insuficiente para a modificação do lapso prescricional aplicável à espécie. 



    Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reduziu a pena do paciente para 15 (quinze) anos de reclusão, mantido os demais termos da sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão conforme ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Afirma que o paciente era maior de 70 (setenta) anos à “data do acórdão que substituiu – com substancial modificação do dispositivo – sentença de primeiro grau”. Sustenta ser obrigatória a “aplicação do artigo 115 do Código Penal”, conforme “[r]ecente entendimento do Plenário do STF no sentido de que ‘a decisão do Tribunal de 2º grau substitui àquela de 1º grau, para todos os fins...’ (g.n.) (HC 176.473/RR; Relator Ministro Alexandre de Moraes).”. Arrazoa que, à luz “de todo o arcabouço delineado pela Assembleia Constituinte, impõe-se que, numa interpretação sistemática, o artigo 115 do Código Penal receba a mesmíssima compreensão que foi dada ao artigo 117, V, pelo Plenário do STF, no que tange à natureza do acórdão substitutivo da sentença – ainda que nesta segunda hipótese o legislador ordinário tenha feito um “explicitação” literal no texto infraconstitucional”. Enfatiza, ainda, que, “[n]o caso concreto, quer seja no intervalo entre os fatos imputados (12/1986) e o recebimento da denúncia (05/1996); quer seja no hiato entre a sentença substituída (10/2011; e-STJ fls. 70/79) e o acórdão substitutivo (06/2021; e-STJ fls. 35/69); transcorreu o lapso prescricional”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer-se a reforma da decisão recorrida e a consequente concessão de habeas corpus, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao paciente/recorrente.”  



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio em continuidade delitiva. Remoção de órgãos. Prescrição reduzida. Artigo 115 do Código Penal. Redução da prescrição pela metade quando o condenado for maior de 70 anos na data da sentença. Idade atingida após a sentença condenatória. Inaplicabilidade da redução da prescrição. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Cinge-se a controvérsia dos autos em definir se o art. 115 do Código Penal incide na hipótese em que o réu, ao tempo da sentença, não completara 70 (setenta) anos, mas alcançou o referido patamar etário quando da prolação do acórdão confirmatório da sentença condenatória. 



    Registre-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em plenário, nos autos do HC 176.473/RR, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese: "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." 



    Todavia, o “referido posicionamento é aplicável aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007, que incluiu o acórdão condenatório no rol de hipóteses de interrupção da prescrição. Para os delitos praticados antes da referida alteração, como ocorreu in casu, aplica-se o entendimento jurisprudencial vigente àquela época, segundo o qual apenas o acórdão que reformasse a sentença absolutória ou alterasse, para maior, a pena cominada, seria interpretado como "sentença condenatória recorrível", consoante redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal” (AgRg no HC n. 398.047/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/09/2020). 



    Na hipótese em foco, os delitos foram perpetrados em 16/09/1986; 1°/11/1986; 22/11/1986; e 22/12/1986, (fl. 70). Portanto, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição. A propósito: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 301.889/MG, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 12/03/2021. 



    Nessa senda, não prospera a tese defensiva de atrair a incidência do art. 115 do Código Penal ao acórdão confirmatório da sentença condenatória, sob o pálio de ser esse marco interruptivo da prescrição. 



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, somente deve ser aplicada quando o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, seja sentença ou acórdão. [...]



    É bem verdade que há julgados desta Corte Superior admitindo a possibilidade de redução, pela metade, do prazo prescricional nos casos em que o acórdão que julga a apelação promove substancial alteração na sentença. [...]



    Contudo, mesmo que admitida tal proposição, não haveria, ainda assim, como acolher o pedido formulado no writ, visto que não preenchidas, no caso, as condições balizadoras estabelecidas nos próprios precedentes, a saber: i) a ocorrência de nova capitulação jurídica do crime; e ii) o redimensionamento significativo da pena. 



    In casu, a sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática dos delitos descritos no art. 121, caput, c. c. o art. 18, I, 2ª parte, (4x), na forma do art. 71, parágrafo único; o último, por infração ao art. 121, caput, c. c. o art. 18, I, 2ª parte, e art. 29, (4x), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reanalisou a dosimetria e diminuiu a reprimenda para 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Assim, a modificação dosimétrica operada pelo acórdão confirmatório da sentença condenatória é insuficiente para a modificação do lapso prescricional aplicável à espécie.” 



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021)



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176.743, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/9/2020)



    Ademais, no que tange à alegação defensiva no sentido de o paciente contar com mais de 70 (setenta) anos ao tempo do acórdão que reduziu a pena imposta na sentença, o que ensejaria a aplicação obrigatória do artigo 115 do Código Penal no caso sub examine, o Tribunal a quo acentuou seu “entendimento consolidado no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, somente deve ser aplicada quando o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, seja sentença ou acórdão”. Com efeito, esse entendimento também não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Neste sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. BENEFÍCIO ETÁRIO: INAPLICABILIDADE. 1. Para fins de redução do prazo prescricional, observado o art. 115 do Código Penal, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 194.588-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31/5/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Pretendido reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Paciente que completou 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Inaplicabilidade do art. 115 do Código Penal. Incidência do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 2. Conforme o firme entendimento do STF, “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória” (HC nº 199.025/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/21). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 209.125-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]a redução do prazo prescricional, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória – artigo 115 do Código Penal” (HC 198.856, Rel. Min. Marco Aurélio). Esse entendimento se aplica, ainda que pendente julgamento de eventuais embargos de declaração opostos. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 203.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 115 DO CP). NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte orienta que tanto a sentença condenatória de primeiro grau quanto o acórdão condenatório que julga o recurso de apelação são marcos interruptivos do prazo prescricional. Precedentes. 4. O Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 199.025-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2021)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas razões, transcrevo trecho do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Segundo a orientação dessa Corte Suprema, a redução à metade do prazo prescricional, previsto no art. 115 do CP, somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória, o que não ocorreu na hipótese. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, em decisão devidamente fundamentada: [...]



    Como se vê, o ato apontado com coatar está em harmonia com a jurisprudência do Supremo no sentido de que, para a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, considera-se a idade do acusado na data da prolação da sentença condenatória. [...]



    Na hipótese, em 20 de outubro de 2011, foi proferida sentença condenatória contra o recorrente. Nessa data, ele tinha 62 anos de idade. Interposta a apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, porque não fora alegada nos debates, confirmando os demais termos da sentença condenatória. 



    O acórdão, prolatado em 24.6.2021 (quando o recorrente contava com 72 anos de idade), além de não ter modificado substancialmente a sentença, já que apenas afastou a agravante não alegada nos debates e manteve a mesma capitulação jurídica imputada ao recorrente, não pode ser usado como substituto da primeira decisão condenatória, a fim de incidir a redução da prescrição. 



    Assim, deve ser considerada a data da prolação da sentença como marco temporal para incidência, ou não, da prescrição reduzida prevista no artigo 115 do Código Penal. [...]”



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente